Tribunal: TJMT
Processo: 1059638-74.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059638-74.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO KOVALSKI - CPF: 353.123.511-72 (AGRAVANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - DPVAT – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – PAGAMENTO PARCIAL
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Deve ser mantida a decisão agravada de desprovimento do recurso de apelação
interposto
contra sentença de extinção com resolução de mérito da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, nos termos do a
rtigo
487
, II do Código de Processo Civil
, se a
agravante não
demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1059638-74.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ANTÔNIO KOVALSKI

AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ANTÔNIO KOVALSKI
contra decisão de desprovimento ao recurso de recurso de apelação interposto
contra sentença de extinção com resolução de mérito da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, nos termos do a
rtigo
487
, II do Código de Processo Civil e condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82 § 2º c/c artigo 85 §2ºdo Código de Processo Civil,
ficando a execução suspensa em face da gratuidade deferida nos presentes autos.

O agravante relata que ainda está em
tratamento médico, sendo que, somente em casos de lesão notória é que a mesma tem a ciência inequívoca da lesão, o que no caso dos autos somente pode ser inequivocamente por laudo médico conclusivo, atestando a incapacidade definitiva, o que foi feito por médico ortopedista recentemente, mais precisamente em 03/12/2019.

Menciona que ao deixar de analisar a manifestação citada, o Magistrado
“a quo”
não levou em consideração o laudo realizado pelo profissional médico atestando a continuidade do tratamento.

Requer a anulação da decisão agravada para afastar a ocorrência da prescrição e julgar procedente a demanda, condenando a Seguradora ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, determinando-se o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a agravada argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravada argui a preliminar e sustenta que os argumentos constantes no agravo interno não atacam o entendimento esposado na decisão hostilizada, restando evidente a inadmissibilidade do recurso.

A agravante argumenta em suas razões recursais que ainda está em tratamento médico e que foi atestada sua incapacidade definitiva por médico ortopedista em 03/12/2019, de modo que não há falar em prescrição. Com efeito, as razões recursais atacam os fundamentos da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ANTÔNIO KOVALSKI
contra decisão de desprovimento ao recurso de recurso de apelação interposto
contra sentença de extinção com resolução de mérito da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, nos termos do a
rtigo 487, II do Código de Processo Civil e condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82 § 2º c/c artigo 85 §2ºdo Código de Processo Civil, ficando a execução suspensa em face da gratuidade deferida nos presentes autos.

Com efeito, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...) Em resumo, o apelante se insurge contra a sentença de reconhecimento da prescrição e apresenta duas teses: I) tomou ciência inequívoca da incapacidade definitiva mediante laudo médico datado de 03/12/2019; II) solicitou administrativamente o seu pedido, o que suspendeu a ocorrência de prescrição.

Pois bem. O autor pretende o recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT no valor de R$ 28.500,00, referente ao acidente ocorrido em 25/10/2014, que lhe causou invalidez permanente.

Na sentença, a Magistrada fundamentou:

“No caso dos autos, o acidente noticiado ocorreu sob a vigência do Código Civil/2002 (em
25/10/2014
– id. 27383425), o que permitiria a aplicação da regra atual. Assim, tendo início o prazo prescricional em 02/06/2017, a pretensão da parte autora se extinguiu no dia 03/06/2020, ou seja, antes do ajuizamento da ação, que ocorreu em 06/07/2020.”

Em verdade, a ação de cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT foi ajuizada em 13/12/2019. Todavia, percebe-se que houve o pagamento na esfera administrativa a título de indenização por invalidez, em 07/04/2015, no valor de R$ 4.725,00.

Na impugnação à contestação, o apelante afirma que houve o pagamento administrativo, mas parcial e que
“o parecer unilateral realizado pela Seguradora, quantificou a lesão do Autor, sendo este muito abaixo da real lesão sofrida pelo mesmo, sendo assim, faz-se necessário que o mesmo passe por perícia judicial para avaliação de lesão. Portanto Excelência, como forma de evitar prejuízos ao Autor, retifica os pedidos da exordial, para condenar a Requerida ao pagamento tão somente da diferença.”

Desta feita, o prazo prescricional trienal se inicia da referida data, ou seja, com o pagamento administrativo considerado a menor realizado em 07/04/2015 e, como a ação foi proposta após o prazo de 03 anos, em 13/12/2019, está caracterizada a ocorrência da prescrição.

Nesse sentido:

STJ:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DE SEGURO DPVAT. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 568/STJ. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Ação de cobrança de complemento de seguro DPVAT. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A "pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor." (REsp 1418347/MG, SEGUNDA SEÇÃO,15.4.2015). 5. O art. 884 do CC não foi aventado por ocasião do recurso especial, configurando-se, pois, inovação recursal, de forma que não há como conhecer do tema subjacente ao citado dispositivo. 6. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp n. 1.757.737/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . SEGURO OBRIBATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. SÚMULA Nº 405/STJ. TERMO INICIAL. PAGAMENTO PARCIAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada no âmbito de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, "a pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor" (REsp 1.418.347/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 08.04.2015, DJe 15.04.2015). 2. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp n. 1.118.142/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 25/10/2018.)

TJ/MT:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DO RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO A MENOR – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o entendimento consolidado do c. STJ, a "pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor. (AgInt no REsp 1757737/RJ, 3ª Turma, Rela. Ministra. Nancy Andrighi, j. 26.08.2019”. In casu, o recebimento administrativo considerado a menor ocorreu no dia 13.09.2013 e a presente demanda foi ajuizada em 18.11.2016, ou seja, após transcorridos mais de 3 anos e 2 meses, superando o prazo prescricional de 03 (três) anos”
(N.U 0003207-33.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.”

Como se percebe, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023